Tribunal: TJMT
Processo: 1003158-92.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003158-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[PASEP, Contratos Bancários, Bancários, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), DORIVAL GARCIA COELHO - CPF: 048.556.471-87 (AGRAVADO), ANTONIA LUIZA RIBEIRO PEREIRA - CPF: 209.559.441-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO OPOSTO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE – REJEIÇÃO
- AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - INSURGÊNCIA AVENTADA DESPACHO SANEADOR – PRELIMINARES AFASTADAS - RECONHECIMENTO DE LEGETIMIDADE PASSIVA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO – PRESCRIÇÃO – HIPÓTESES RECORRIDAS NÃO CONTEMPLADAS NO rol do ART. 1.015 DO CPC/2015.

Com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, a instituir um novo sistema recursal, restaram limitadas as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento às situações elencadas em Lei, nos termos do Art. 1.015, em especial seu inciso XIII, que inclui, a par do rol encontrado nos incisos I a XI, tão somente os “outros casos expressamente referidos em lei.”. Desse modo, considerando a inexistência de previsão legal, seja no rol do art. 1.015, seja em qualquer legislação específica, de possibilidade de interposição de recurso de agravo de instrumento contra a decisão de que ora se trata, impõe-se o não conhecimento do agravo de instrumento por ausência de pressuposto de cabimento, bem assim por não verificada a urgência do exame do pedido, a justificar eventual mitigação do artigo.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno no RAI N. 1003158-92.2025.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno proposto pelo
BANCO DO BRASIL S. A.
– Id-272456355, contra julgamento monocrático proferido por esta Relatora ao não conhecer do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1003158-92.2025.8.11.0000, mantendo o a decisão proferida pelo Juízo
a quo
que

indeferiu as preliminares alegadas pelo banco: i) ilegitimidade do BB; ii) legitimidade da União; iii) incompetência da Justiça comum; iv) determinar a inversão do ônus da prova.

Em suas razões, aduz que ao contrário do consignado em suas razões recursais, resta como equivocado a conclusão advinda, haja vista que demonstrado os requisitos necessários para o provimento do recurso.

Ao final, pugna pelo provimento do Agravo Interno para o fim de retificar a decisão recorrida.

A parte Agravada apresentou contrarrazões nas quais pugna pelo não conhecimento do recurso em razão de sua intempestividade. No mérito requer a manutenção da decisão recorrida – Id-274304898.

É o relatório.

Cuiabá/MT., datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE
.

Inicialmente pugna a parte Agravada pelo não conhecimento do recurso de Agravo Interno em razão de sua intempestividade.

Todavia, analisando detidamente o caderno processual, razão não assiste ao Agravado.

Isso porque a decisão monocrática constante do Id-267192756, foi proferida no dia 10/02/2025, tendo sido essa disponibilizado no DJE do dia 12/02/2025 e publicada no dia 13/02/2025.

Levando em consideração o prazo de 15 (quinze) dias para interposição do presente recurso, resta aferido que o termo final do prazo se daria no dia 10/03/2025.

Contudo, o presente Recurso de Agravo Interno foi interposto no dia 07/03/2025 (Id-272456355). Logo, antes do término do termo final.

Assim, equivocado se faz a alegação de intempestividade.

Forte nessas razões
REJEITO
a preliminar de intempestividade arguida pela parte Agravada.

É como voto.

-
MÉRITO
.

No caso em análise a Recorrente pretende seja reformada a decisão recorrida, para que seja provido o recurso de Agravo de Instrumento proposto contra decisão que
indeferiu as preliminares alegadas pelo banco: i) ilegitimidade do BB; ii) legitimidade da União; iii) incompetência da Justiça comum; iv) determinar a inversão do ônus da prova.

Apesar dos argumentos elencados pela Recorrente, entendo que deva ser mantida a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos e, para evitar tautologia faço a sua transcrição na íntegra,
verbis:

“
Vistos.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A. -
Id-

266941777 contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que em sede de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
n.o 1005066-03.2021.8.11.0041, proposta por
DORIVAL GARCIA COELHO
, concluiu por
indeferiu as preliminares alegadas pelo banco: i) ilegitimidade do BB; ii) legitimidade da União; iii) incompetência da Justiça comum; iv) determinar a inversão do ônus da prova.

Aduz em síntese, o equívoco da decisão, máxime ao argumento de que deve ser afastada a relação de consumo entre as partes, bem como não houve erro material, posto que nenhum desfalque se operou em conta.

O Banco provou que houve aplicação de correta remuneração nas contas e que cada valor dela retirado foi revertido à própria Autora ao longo dos anos.

Assim, diferentemente do que restou julgado, não cabe ao Banco provar que aplicou os índices corretos de correção monetária à conta PASEP, mas ao Autor apontar eventuais desfalques.

Sustenta ainda estar a prescrita a pretensão deduzida pela parte Agravada, máxime quanto a aplicação do Tema 1150 do STJ que fixou o prazo decenal.

Afirma ser parte ilegítima para estar atuando no polo passivo da demanda principal, bem como ser legitimidade exclusiva da União. Ademais, não se trata de ação indenizatória e sim revisional.

Assevera também incompetência absoluta da justiça comum, haja vista ser a União parte legítima para esta atuando no feito.

Ao final, requer o recebimento do recurso com a atribuição do efeito suspensivo.

É o relatório.

Decido.

O art. 932, III, do CPC permite que o Relator não conheça de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Assim, diante da autorização no sistema processual vigente, plenamente cabível o julgamento deste recurso por meio de decisão monocrática.

Pois bem.

Sabe-se que o Agravo de Instrumento é o recurso adequado para impugnar decisão interlocutória que tenha gerado algum prejuízo/gravame à parte, nos termos do art. 203, §2o, do CPC.

Inicialmente, destaco que, com a entrada em vigor do atual Código de Processo Civil, a instituir um novo sistema recursal, restaram limitadas as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento às situações expressamente elencadas em Lei, nos termos do Art. 1.015, em especial seu inciso XIII, que inclui, a par do rol encontrado nos incisos I a XI, tão somente os
“outros casos expressamente referidos em lei.”,
a demonstrar que o legislador buscou, com a nova redação, dar estrutura típica a tal recurso, estabelecendo rol taxativo de possibilidades, ao qual, por evidente, somente podem ser acrescidas outras condições pelo pertinente processo legislativo.

Tal conclusão vem embasada na própria exposição de motivos do Código de Processo Civil, em que se esclarece,
in verbis
, que
“O agravo de instrumento ficou mantido para as hipóteses de concessão, ou não, de tutela de urgência; para as interlocutórias de mérito, para as interlocutórias proferidas na execução (e no cumprimento de sentença) e para todos os demais casos a respeito dos quais houver previsão legal expressa.”

Importa ressaltar que a adoção de tal posicionamento não torna a decisão ora impugnada imutável ou irrecorrível, mas tão somente dá primazia a um sistema recursal que busca dar maior celeridade aos feitos sob sua égide, possibilitada a impugnação das decisões que versarem sobre as hipóteses não previstas por meio de preliminares de apelação ou em correspondentes contrarrazões.

Desse modo, considerando a inexistência de previsão legal, seja no rol do art. 1.015, seja em qualquer legislação específica, de possibilidade de interposição de recurso de agravo de instrumento contra decisão disposta em saneamento, que reconheceu a legitimidade passiva da parte recorrente, de rigor o não conhecimento do agravo de instrumento.

De igual modo, ressalto o não cabimento de agravo de instrumento incidente sobre a decisão realizada em despacho saneador, conforme a hipótese destacada nos autos, senão vejamos:

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO SANEADOR. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ART. 1.015 DO CPC/2015. Com a entrada em vigor do Código de Processo Civil, a instituir um novo sistema recursal, restaram limitadas as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento às situações elencadas em Lei, nos termos do Art. 1.015, em especial seu inciso XIII, que inclui, a par do rol encontrado nos incisos I a XI, tão somente os “outros casos expressamente referidos em lei.”. Destarte, considerando a inexistência de previsão legal, seja no rol do art. 1.015, seja em qualquer legislação específica, de possibilidade de interposição de recurso de agravo de instrumento contra a decisão de que ora se trata, bem assim não sendo o caso de inutilidade do provimento em sede de preliminar de apelação, impõe-se o não conhecimento do agravo de instrumento por ausência de pressuposto de cabimento. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
(Agravo de Instrumento, No 52157006820228217000, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em: 25-11-2022)

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO
do recurso, nos termos da fundamentação.”

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo inalterada recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025